Tribunal: TJSP
Processo: 0011797-58.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal de veículo automotor. Recurso defensivo visando à absolvição quanto ao delito patrimonial. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal pela prática do crime de receptação. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência,

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal de veículo automotor. Recurso defensivo visando à absolvição quanto ao delito patrimonial. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal pela prática do crime de receptação. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011797-58.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GABRIEL
MENDES MOÇO NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, a fim de absolver o acusado da imputação da prática do crime previsto no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011797-58.2019.8.26.0114 -Voto no 14.314
2
Voto no 14.314
Apelante: Gabriel Mendes Moço Nogueira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de
receptação dolosa e adulteração de sinal de veículo automotor.
Recurso defensivo visando à absolvição quanto ao delito
patrimonial. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a
responsabilidade penal pela prática do crime de receptação. 2. No
processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da
presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu
praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de
absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. Recurso provido.
1. A sentença de fls. 295/304, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar GABRIEL MENDES
MOÇO NOGUEIRA às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito,
como incurso no artigo 180 “caput”, e no artigo 311, c.c. artigo 14, II, na
forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.
Apelou a defesa, buscando a absolvição por falta de
provas com relação ao delito de receptação (fls. 319/323).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 345/349).
É o relatório.
2. Vinga o reclamo.
3. Isto porque os elementos colhidos no curso da
persecução penal não são bastantes para suporta um provimento condenatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011797-58.2019.8.26.0114 -Voto no 14.314
3
com relação ao delito de receptação.
Segundo a denúncia - que também imputou ao
acusado o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor na
forma tentada, o apelante recebeu, em proveito próprio, o veículo da marca
Ford/Ka, placas FVR8549, ciente de que se tratava de produto de crime.
Que o veículo era produto de crime não se discute,
na esteira do que verte da do boletim de ocorrência (fls. 18/21), do auto de
exibição e apreensão (fls. 10/11 e 14/15), bem como pela prova oral.
Contudo, não ficou bem claro que o apelante
efetivamente praticou alguma das condutas constantes do tipo penal de
receptação, ou mais detidamente, recebeu o automóvel (comportamento que
lhe foi atribuído na denúncia).
Em ambas as fases da persecução penal (fls. 45/46),
o apelante Gabriel Mendes Moço Nogueira confessou a prática do crime de
adulteração de sinal de veículo automotor, repelindo a receptação. Afirmou,
em síntese, que seu amigo Diego, durante uma festa, ofereceu-lhe dinheiro
(na fase policial, informou cinquenta reais, enquanto, em juízo, perdão de
uma dívida de cento e cinquenta reais) para que o ajudasse a trocar a placa de
um veículo, ao que aceitou. No momento em que efetuavam a ação, foram
abordados pelos policiais. Imaginou que o veículo fosse NP, mas não sabia
que era produto de roubo e não perguntou.
E os policiais militares Afonso Guimarães Prates e
Cassiano Bachini dos Santos declararam (fls. 12, 13 e mídia digital) que
estavam em patrulhamento por volta das 03h30 quando avistaram dois
indivíduos retirando a placa de um veículo. Poucas horas antes, havia sido
noticiado no COPOM o roubo a um veículo de mesmo modelo e cor, razão
pela qual decidiram pela abordagem. Os suspeitos tentaram empreender fuga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011797-58.2019.8.26.0114 -Voto no 14.314
4
ao perceberem a aproximação dos policiais, mas foram detidos. Ambos
negaram a prática do roubo, informando que haviam ido apenas “buscar” o
veículo.
Vale dizer, os relatos dos policiais não são
incompatíveis com a história apresentada pelo réu, no sentido de que somente
tomou contato com o veículo quando passou a auxiliar na troca das placas.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê
do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello).
Na realidade, a responsabilidade penal do acusado
pela prática do crime de receptação veio calcada, fundamentalmente, na
circunstância de ter sido surpreendido alterando as placas do veículo
conduta que se subsume ao suporte fático do artigo 311 do Código Penal,
com relação à qual o réu foi, inclusive, confesso.
Verdade que a declaração do acusado de que fora
apenas convidado pelo corréu para ajudá-lo a trocar o emplacamento de um
veículo, em troca de uma remuneração pecuniária, não vem respaldada em
prova pujante, no sentido de assentar que os acontecimentos deram-se
exatamente como apregoados pelo réu.
No entanto, os demais dados probatórios não
permitem arredar, de forma categórica, a negativa, enquanto declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011797-58.2019.8.26.0114 -Voto no 14.314
5
genérica do não cometimento da infração.
Deveras, o conjunto probatório produzido permite
concluir tão somente que o acusado estava na companhia de indivíduo que
fora reconhecido como um dos roubadores do veículo efetuando a
substituição do emplacamento; no entanto, não foi produzida nenhuma prova
mais robusta que indicasse outro comportamento, a permitir sua
responsabilização pela receptação, cuja tipificação é “adquirir, receber,
transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira,
receba ou oculte”.
Em outras palavras, não restou bem nítido que o
apelante chegou a receber o automóvel (comportamento referido na inicial),
que pressupõe a tomada de posse do bem.
Deste modo, a circunstância de conhecer ou não a
procedência ilícita do veículo sequer se mostra relevante
o acusado
provavelmente sabia, ou ao menos tinha fundadas razões para suspeitá-lo,
considerando-se o horário da ação e as circunstâncias dos fatos.
Se a acusação não conseguiu demonstrar, como lhe
competia, que a ação do apelante encerra todas as elementares da figura penal
do crime de receptação, a absolvição por insuficiência probatória é medida
que se impõe.
4. Arredada - na linha do que se delirou
a
reprimenda relativa ao crime de receptação, tem-se que a dosimetria referente
ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal contra a qual sequer se
insurgiu a defesa não merece reparo: fixada a pena-base no mínimo legal,
acabou reduzida em 1/3, em razão da tentativa, considerando o “iter criminis”
percorrido, pelo que se chegou a uma reprimenda final de 2 anos de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011797-58.2019.8.26.0114 -Voto no 14.314
6
e pagamento de 6 dias-multa.
Fica mantido o regime inicial aberto para a pena
privativa de liberdade, assim como sua substituição por duas penas restritivas
de direito.
5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a
fim de absolver o acusado da imputação da prática do crime previsto no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
LAERTE MARRONE
Relator